Tribunal: TJES
Processo: 5000368-05.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000368-05.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA BADIANI ROCHA
RECORRIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000368-05.2018.8.08.0030

Recorrente:
JULIANA BADIANI ROCHA

Recorrido:
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA PENAL. AUSENTE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORTIL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA.
RECURSO DA CONTRATANTE/AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Trata-se de ação de restituição de valores relativos à rescisão de
contrato de consórcio em razão de desistência
, em que pleiteou a consumidora a restituição imediata dos valores, sem quaisquer descontos. Em recurso inominado, pretende a restituição do valor a título de cláusula penal, o reconhecimento da abusividade da taxa de administração e a correção monetária a contar do desembolso de cada parcela.

2.
Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

3. No caso, a dedução da taxa de administração deve se limitar ao período em que a recorrente/autora permaneceu no grupo, e ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021). No caso, mantido o percentual em consonância com o disposto na Súmula 538 do STJ, deve ser mantido o cálculo proporcional aos meses em que houve administração da cota de titularidade da contratante. Neste ponto, o Decisum não merece reforma.]

4.
Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consortil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação,
não procede o abatimento do percentual a título de cláusula penal
.

5.
Q
uanto aos juros e correção monetária
, considerando o entendimento da Corte Superior de que o direito à restituição dos valores ao consorciado excluído do grupo deve se dar após o encerramento, corolário lógico é que os
juros de mora

devam incidir a partir do 31° dia após o encerramento do grupo
, visto que, até então, não resta caracterizada a mora da administradora. Nesse sentido: “
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DECISÃO MANTIDA. (...) Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente

devida,

implica

a

incidência

de juros moratórios

a

partir

do

trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo

consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. (REsp

n.

1.111.270/PR,

Rel.

Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

em

25/11/2015, DJe 16/02/2016.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455189/RS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17.10.2016)”.

6. Já em relação à
correção monetária
, deve incidir a partir de cada desembolso, na medida em que se trata de mero ajuste destinado à recomposição do valor da moeda em face da inflação relativa a determinado período. A propósito: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Nos termos da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando da sua restituição. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo IGP-M, a partir do desembolso de cada parcela
”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70074602855, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 28/09/2017).

7. Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos à postulante, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso, com os juros de mora de 1% ao mês somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso da autora
JULIANA BADIANI ROCHA,
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente
o pedido de restituição de valor a título de
cláusula penal
. Ainda,

quanto à atualização do valor, que a
correção monetária incida desde a data de cada desembolso
. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.